Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-55.2018.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002876-55.2018 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: KEWEN TELES MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator